Tribunal: TJDFT
Processo: 0718384-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718384-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDO ADALBERTO TOMAS DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDO ADALBERTO TOMAS DE CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva movida pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e homologou os cálculos periciais. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aduz matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação dar-se-á por ocasião de seu julgamento. Preparo recolhido (ID 36077710). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator